Tribunal: TJMT
Processo: 0002832-74.2015.8.11.0009
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002832-74.2015.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), LINDAURO GONCALVES NETO - CPF: 638.200.056-68 (AGRAVANTE), BRUNA ELIZA FRIGERI - CPF: 058.157.601-29 (ADVOGADO), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. ART. 174 DO CTN. REFORMA DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição do crédito tributário e extinguindo a Execução Fiscal nº 0002832-74.2015.8.11.0009.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição do crédito tributário, observando-se o termo inicial do prazo prescricional à luz do art. 174 do CTN.

III. Razões de decidir
3. A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 01/08/2011, após o exaurimento da via administrativa, marco inicial do prazo prescricional quinquenal.
4. A execução fiscal foi proposta em 09/10/2015, dentro do prazo previsto, não se consumando a prescrição.
5. A sentença considerou equivocadamente o vencimento da obrigação como termo inicial, desconsiderando a constituição definitiva do crédito, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a cobrança judicial de crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN. 2. A data de vencimento da obrigação não constitui termo inicial para a prescrição quando há lançamento por homologação e posterior constituição administrativa do crédito."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/05/2014; Súmulas 392 e 409 do STJ; TJ-MT, AI nº 1010774-89.2023.8.11.0000, j. 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
LINDAURO GONÇALVES NETO
contra a decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença de primeiro grau que havia acolhido a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição e extinguir a execução fiscal nº
0002832-74.2015.8.11.0009
ajuizada para cobrança do crédito tributário de ICMS lançado pela CDA nº 201412372.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o crédito tributário estaria prescrito, pois a constituição definitiva do crédito teria ocorrido em 11/11/2006, sendo que a execução fiscal somente foi ajuizada em 19/10/2015, após transcorrido o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 174 do CTN.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pela manutenção da decisão agravada (Id.
286461353
).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre observar, de início, que o ponto nevrálgico da controvérsia reside na definição da data da constituição definitiva do crédito tributário, para fins de aferição do termo inicial do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

Pois bem. Da análise detida dos autos, constata-se que o agravante se equivocou ao afirmar que a constituição definitiva do crédito teria ocorrido em 11/11/2006, um dia após o vencimento da obrigação tributária sem o seu pagamento.

Na verdade, conforme descrito expressamente na própria CDA nº 201412372 (ID 267324404 - fl. 10), a constituição definitiva do crédito ocorreu em 01/08/2011, data que corresponde, sem dúvidas, ao lançamento definitivo do crédito pela autoridade fiscal competente, após o transcurso do procedimento administrativo.

Logo, não merece prosperar a tese de ocorrência de prescrição do crédito tributário, pois a execução fiscal foi ajuizada em 19/10/2015 (ID 267324404 - fl. 09), ou seja, dentro do prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito em 01/08/2011.

Anote-se que, para os créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento de que, não tendo havido o pagamento do tributo pelo contribuinte, o termo inicial da prescrição é aquele da constituição definitiva do próprio crédito.

Nesse sentido, confira-se precedente da Corte Superior:

"
Quando o contribuinte não efetua o pagamento antecipado do tributo, o termo inicial do prazo prescricional, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação,
é a constituição definitiva do crédito tributário
" (STJ, AgInt no REsp 1758395/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/03/2019).

Logo, não há como prosperar a tese acolhida pelo juízo de piso de que a prescrição teria se consumado antes do ajuizamento da execução fiscal, seja porque não houve dilação da Fazenda em promover a cobrança do crédito regularmente constituído, seja porque a constituição definitiva é que inaugura a contagem do lustro prescricional, e não a mera data de vencimento da obrigação tributária não adimplida.

Evidente, portanto, que, não se operou a prescrição da pretensão executória, pois a ação foi proposta em 09/10/2015, dentro do prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito tributário em 01/08/2011.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter íntegra a decisão monocrática agravada, que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025